Tribunal: TJSP
Processo: 0016301-52.2008.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016301-52.2008.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARCELO
JEFFERSON MACHADO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016301-52.2008.8.26.0451 -Voto no 16817
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0016301-52.2008
Apelante: Marcelo Jefferson Machado de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
Voto no 16817
APELAÇÃO CRIMINAL
Apropriação
indébita

Autoria
e
materialidade
comprovadas

Prova
robusta

Condenação
mantida

Pena
corretamente fixada
Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos adequada Regime prisional
mais brando Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016301-52.2008.8.26.0451 -Voto no 16817
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 236/239, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar Marcelo Jefferson
Machado de Carvalho, qualificado nos autos, a cumprir pena de
um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão, no regime inicial
aberto, e pagar treze (13) dias/multa, por infração ao artigo 168, §
1o, inciso III, do Código Penal. A sentença substituiu a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Inconformado (fls. 248), o réu recorre da
decisão em busca de absolvição, invocando a insuficiência
probatória (fls. 258/261).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 263/265,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo improvimento do recurso (fls.
273/274).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016301-52.2008.8.26.0451 -Voto no 16817
4
A denúncia afirmou que no mês de fevereiro
de 2008, na empresa denominada “100% Celulares”, situada na
cidade de Piracicaba, o Apelante, juntamente com Adriano José
Lopes, agindo em concurso e com idêntico propósito, apropriaram-
se do aparelho de telefone celular MX 500, marca “LG”, avaliado
em R$ 950,00, pertencente a Genuíno Pereira Dutra, coisa que
tinham a posse para efetuar conserto.
Ainda segundo a denúncia, a vítima deixou
o
aparelho
de
telefone
celular
no
estabelecimento
supramencionado. Foi emitida ordem de serviço e a vítima pagou
pelos serviços antecipadamente, ou seja, o valor de R$ 140,00.
Todavia, inverteram a posse do aparelho de celular, dele se
apropriando. Marcelo, procurado pela vítima, apresentou desculpa
que o aparelho havia caído, mas seria consertado, contudo,
poucos dias depois o estabelecimento comercial fechou e a vítima
ficou sem o telefone.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04 pela prova oral colhida.
A autoria também não suscita controvérsia.
Comunicado o fato à autoridade policial,
iniciaram-se as investigações, despontando o Apelante como sendo
o autor do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016301-52.2008.8.26.0451 -Voto no 16817
5
Na delegacia de polícia, o réu declarou que
se associou com a pessoa de Adriano José Lopes e com ele abriu
uma loja de manutenção de aparelho celular denominada “100%
Celulares”. Disse que era Adriano quem cuidava da loja, pois
trabalhava numa Metalúrgica. Cerca de dez meses depois da
abertura da loja, em razão da falta de lucro, acabaram fechando-a
e nunca mais teve contato com Adriano. Por fim, declarou que
havia tomado conhecimento dos fatos somente naquela ocasião e
se propôs a ressarcir a vítima (fls. 27). Em juízo, tornou-se revel
por não ter sido localizado para ser intimado a comparecer à
audiência.
A vítima compareceu em juízo e declarou
que o Apelante era sócio de Adriano na loja de conserto de telefone
celular. Disse que deixou seu aparelho no local e pagou a quantia
de R$ 250,00 pelo serviço. No dia que deixou o aparelho na loja foi
atendida por Marcelo, ora Apelante. Narrou que se dirigiu à
delegacia e foi informado que haviam “pago o celular, mas não
recebi o valor do conserto e nem o celular” (fls. 182).
Em linhas gerais, essa foi a versão que a
vítima apresentou na delegacia de polícia: deixou o aparelho de
telefonia celular na loja do Apelante para um conserto, pagou pelo
serviço antecipadamente, mas quando foi retirar o bem, não mais
encontrou o telefone, pois o comercio havia fechado fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016301-52.2008.8.26.0451 -Voto no 16817
6
A testemunha Pedro Carlos Orsi também
compareceu em juízo e afirmou que também deixou seu aparelho
de telefonia celular na loja do Apelante para um conserto e não
mais recuperou o telefone, pois a loja foi fechada e sumiram. Disse
que ficou sabendo que os proprietários fecharam a loja na
“surdina” (fls. 166).
A versão exculpatória apresentada pelo
Apelante não convence.
Primeiro porque, ao contrário do que
afirmou que não ficava na loja, pois trabalhava numa Metalúrgica,
os depoimentos constantes nos autos dão conta que o Apelante
não só estava no estabelecimento comercial como que foi ele quem
atendeu a vitima e pegou o celular para o conserto.
Segundo porque outra testemunha, cliente
da loja, sofreu do mesmo dissabor de não recuperar o celular após
deixa-lo para conserto na loja do Apelante.
O serviço foi pago pela vítima e não foi
prestado. Deveria, no mínimo, restituir o valor pago e o celular
para não se locupletar indevidamente. Mas pior do que isso, o
Apelante fechou o estabelecimento comercial e sumiu, sem
devolver o bem à vítima.
Assim,
diante
do
conjunto
probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016301-52.2008.8.26.0451 -Voto no 16817
7
amealhado, a prova é robusta no sentido de que o Apelante se
apropriou indevidamente do celular da vítima, do qual tinha a
posse para realização de serviço.
A condenação, portanto, era medida de
rigor.
A pena foi estipulada no mínimo legal e
acrescida em 1/3 por força da causa especial de aumento prevista
no § 1o, inciso III, do artigo 168, do CP, não havendo reparo algum
a ser feito.
Preenchidos os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, a pena privativa de liberdade foi adequadamente
substituída por duas restritivas de direitos e o regime prisional
adotado foi o mais brando.
DISPOSITIVO
Sendo
assim,
nega-se
provimento
ao
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR